Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. RESP 1.769.306/AL. TEMA 1.009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.769.306/AL, submetido rito dos recursos repetitivos (Tema 1009) fixou a tese representativa da controvérsia nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

2. Na espécie, apesar de a autora ter tomado ciência, no bojo de processo administrativo, de laudo técnico que concluía ser indevido o pagamento de adicional de insalubridade, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para que se possa afirmar que tenha agido de má-fé, principalmente porque, no próprio despacho em que a Administração determinou o encaminhamento do processo para ciência da servidora, também solicitou o retorno dos autos para os devidos registros. 2.1 No entanto, após a ciência da servidora quanto ao laudo, mas não quanto à conclusão do processo administrativo, os autos foram arquivados, deixando a Administração de concluir o processo administrativo e promover a suspensão do pagamento do adicional. Nota-se que somente após desarquivar os autos e não conseguir localizar a servidora nos endereços de registro, é que o processo de adicional de insalubridade da Apelada foi encaminhado para a Gerência de Registros Financeiros Administração para que, então, promovesse a suspensão do pagamento do adicional.

3. Se a própria administração pública precisou movimentar toda a sua estrutura orgânica, elaborando diversos despachos e pareceres técnicos, a fim de subsidiar legitimamente a interrupção dos pagamentos do adicional e, mesmo diante do laudo definitivo e da ciência da servidora, deixou de promover a suspensão do pagamento, determinando o arquivamento dos autos, não se pode concluir que a autora tenha atuado de má-fé durante todo esse período.

4. O artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011 não é incompatível com o referido entendimento, pois a lei somente disciplina o aspecto objetivo (“ainda que não tenha dado causa ao erro”), nada mencionando com relação ao elemento subjetivo (boa-fé). Assim, não tendo a legislação feito esta distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo, rechaçando, com isso, suposta violação à Súmula Vinculante no 10.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.